Tribunal: TJBA
Processo: 8050027-32.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8050027-32.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, JAISON HUMBERTO ROSA, JONATHA ILSON DE OLIVEIRA

APELADO: ANDREZA DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
MATHEUS SACRAMENTO DE JESUS, ANNA CAROLINE ARAUJO NASCIMENTO, LUANA ANDRADE FREIRE DE CARVALHO

IV/R

APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL,
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
.
DIREITO DE
IMAGEM. DIREITO DA PERSONALIDADE. USO INDEVIDO.
FOTO EM CAMISETA.
COMERCIALIZAÇÃO.
AUTORIZAÇÃO.
AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. DANO MORAL. SÚMULA 403/STJ.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO.
CABIMENTO.
DANO MATERIAL.
LUCROS CESSANTES.
DECISÃO

ULTRA PETITA
.
ADEQUAÇÃO.

IMPERATIVIDADE.
RETRATAÇÃO PÚBLICA. DESNECESSIDADE.
ÔNUS DA
SUCUMB
ÊNCIA
. AUTORA.
PEDIDO. DECAIMENTO MÍNIMO.
SENTENÇA.

PROCEDÊNCIA. REFORMA
P
ARCIAL.

I — A legitimidade passiva da empresa ré, analisada à luz da teoria da asserção, encontra-se evidenciada, diante da narrativa da autora, de que a acionada comercializou camisetas estampadas com a sua imagem, sem a devida autorização.
PRELIMINAR REJEITADA
.

II — O pedido de denunciação à lide, cujo o indeferimento não foi impugnado por agravo de instrumento, está alcançado pelo fenômeno da preclusão.
PRELIMINAR
NÃO CONHECIDA
.

III — A proteção à imagem, direito da personalidade assegurado pelo artigo 5º, X, da CF e pelo artigo 20 do CC, impede sua utilização para fins comerciais sem prévia anuência do titular.

IV — Nos termos da Súmula 403 do STJ, o uso não autorizado de imagem de pessoa para fins econômicos ou comerciais gera, por si só, a obrigação de indenizar, sendo prescindível a comprovação do prejuízo.

V — A fixação da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequada, no caso, a minoração do valor arbitrado na sentença, de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

VI — Cabível a indenização pelo dano material, na vertente de lucros cessantes, devendo ser decotada a sentença na parte que ultrapassou os limites do pedido, limitando-se a condenação ao pagamento de 50% do lucro obtido com a comercialização das camisetas, a ser apurado em liquidação.

VII — A retratação pública mostra-se desnecessária diante do decurso temporal dos fatos, sendo suficiente a reparação moral e material fixada.

VIII – Reconhecida a sucumbência mínima da autora, impõe-se à ré o ônus integral das custas e honorários.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
A
pelação n.º 8050027-32.2020.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como
Apelante
HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA e como
Apelada
ANDREZA DA SILVA SANTOS.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
REJEITAR A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, NÃO CONHECER DA PRELIMINAR DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE
e

DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA